Tribunal: TJPA
Processo: 0817229-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817229-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência. Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal. Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias ou até a apresentação de um plano de pagamento, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III.

Razões de decidir

3.

A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4.

A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5.

O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de repactuação de dívidas (proc. nº 0814967-95.2024.8.14.0006), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada negou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Estou por indeferir a tutela de urgência, tendo em vista que o autor não apresenta qualquer esboço de proposta de pagamento a ser feita a cada um dos credores, apesar deste juízo ter determinado na decisão de emenda. O autor requer a suspensão dos descontos dos valores até o deslinde do feito, ou até a apresentação do plano pelo autor ou do plano compulsório, por afirmar que não ter condições de pagar, bem como abster a ré de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, em que pese o autor afirmar que está desempregado, ainda junta demonstrativo (ID. 120138273 - Pág. 3), em que consta valores como imposto de renda, contribuição associativa, mensalidade sindical e seguridade social, que não deveriam ser levados em consideração por alguém desempregado, o que indica que o cálculo está equivocado. Na folha seguinte (ID. 120138273 - Pág. 4), o autor apresenta uma outra planilha, em que consta apenas os empréstimos que somados resultam na parcela mensal de R$ 17.705,57 (dezessete mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), todavia, o autor repete a redação que fez na petição inicial, apresentando valores como se ainda recebesse seus proventos do cargo público, mencionando, por exemplo, que “é evidente que, tendo encargos financeiros mensais superiores a 116,78% de seus proventos líquidos...”. Ora, não se pode falar em proventos líquidos, se o autor afirma que está desempregado, que foi demitido do seu cargo público. No ID. 120141436 - Pág. 2, o autor chega a afirmar que os descontos não podem exceder o limite de 30% do salário líquido, no valor de R$ 4.979,08 (quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e oito centavos), mas não há qualquer demonstração dos rendimentos atuais do autor para que fosse estipulado esse valor como parâmetro, considerando a informação de que o autor foi demitido do seu cargo.

Eis que o autor junta sua portaria de demissão (ID. 123159832 - Pág. 1), datada de 04/junho/2024 e publicada em 06/junho/2024, do cargo de Policial Rodoviário Federal, pelo cometimento de infrações disciplinares previstas na Lei n. 8.112/1990, tais como exercer o comércio e exercer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo. Tal informação pressupõe que o autor exercer outra atividade remunerada, além do cargo público que possuía. Todavia, o autor somente comparou os descontos dos seus empréstimos com os proventos líquidos do seu cargo.

Aparentemente, os cálculos apresentados não condizem com a realidade, o autor não informa os valores atuais que recebe, ainda compara os descontos com seus proventos de servidor público, inclusive sugere que seja descontado trinta por cento do seu salário, contudo comprova que foi demitido do seu cargo público, o que causa dúvidas da proposta de pagamento genérica apresentada sem qualquer demonstração de seus rendimentos mensais atuais, bem como, o autor sequer deu-se ao trabalho de sugerir a proporção que haveria de ser destinada ao credor para pagamento de cada contrato de empréstimo. Assim, entendo que não é o caso do deferimento da tutela de urgência.

Observo que o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, hoje insculpido no artigo 104-A da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, prevê a audiência para conciliação, onde a parte requerente apresentará um plano de pagamento.

Ora, para que se defira o pedido, haveria, no mínimo, de a parte autora já acenar com tal plano, de modo a que o julgador pudesse identificar a real probabilidade de sua viabilidade e, então, já adiantar os efeitos daí decorrentes.

INDEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência.”

Em suas razões recursais,

o agravante sustenta que, apesar de sua renda bruta anterior ser de R$ 20.944,61, atualmente encontra-se desempregado, sem qualquer fonte de renda. Alega que as dívidas contraídas junto ao Banco do Brasil consomem mais de 161,63% de sua renda líquida, tornando impossível o pagamento sem comprometimento de sua subsistência e dignidade.

Baseia seu pedido na Lei nº 14.181/2021, que visa proteger consumidores em situação de superendividamento, assegurando-lhes a possibilidade de repactuação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Reitera a necessidade de suspensão das cobranças para viabilizar sua reestruturação financeira e a apresentação de um plano de pagamento.

Defende que o perigo de dano reside no comprometimento de sua subsistência diante da continuidade dos descontos e cobranças, afirmando que há probabilidade do direito, considerando a proteção ao mínimo existencial e à dignidade humana, nos termos da legislação de consumo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada para determinar a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, ou até a apresentação do plano de pagamento, bem como para que o agravado se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

Em decisão de ID 23785471, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, consistente na suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias ou até a apresentação de um plano de pagamento, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida diante da necessidade de prévia realização da audiência de conciliação com as instituições financeiras credoras, conforme previsão na legislação que rege a matéria (Lei do Superendividamento).

A Lei nº 14.181/21, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aprimorar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, prevê em seus artigos 104-A e 104-B a possibilidade de repactuação de dívidas mediante processo judicial.

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/21, estabelece que o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas a pedido do consumidor superendividado, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

Como já dito, a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada recursal, sob o fundamento de que a limitação dos descontos pretendida pelo agravante depende da prévia oitiva da instituição financeira em audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/21.

No âmbito desta Corte Estadual, a 1ª Turma de Direito Privado já se manifestou a respeito do assunto e definiu que a limitação de descontos em folha de pagamento, em casos de superendividamento, exige a prévia instauração do contraditório e a realização de audiência de conciliação com os credores, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Comungo do mesmo entendimento.

Cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei 14.181/2021, exige a realização prévia de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento, conforme estipula o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando a participação equânime de todos os credores envolvidos no processo de superendividamento.

2- A legislação sobre superendividamento visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a manutenção de seu mínimo existencial, mas impõe procedimentos específicos que devem ser seguidos para assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de negociar as condições de repactuação das dívidas.

3- A decisão de primeira instância que indefere a tutela de urgência baseia-se na observância estrita dos procedimentos legais necessários para a instauração de um processo de repactuação de dívidas, reforçando a necessidade de equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, conforme previsto pela legislação aplicável.

4 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803503-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática – Julgado em 23/05/2024)

Dessa forma, a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada recursal encontra-se em consonância com a legislação vigente, sendo necessária a prévia realização de audiência de conciliação para que se busque a repactuação das dívidas do agravante, com a presença de todos os credores, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Embora sejam compreensíveis as alegações da agravante quanto à gravidade do superendividamento, é imprescindível observar o rito imposto pela legislação aplicável, que visa garantir a ampla defesa e o contraditório, além de assegurar um processo de repactuação equilibrado.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/02/2025